Tribunal: TJSP
Processo: 0010359-24.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Conjunto probatório frágil com relação à autoria delitiva – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória - Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação da agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre decretar-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.